Tribunal: CARF
Processo: 13855.002728/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002728/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
PACTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ATIVIDADE DE FACTORING - CARACTERIZAÇÃO.
A aquisição de cheques provenientes das atividades dos clientes para posterior
cobrança é atividade típica de factoring. Uma vez suportada por robusta prova
constante dos autos e em não tendo o sujeito passivo logrado êxito em
desconstitui-la, escorreita a caracterização da atividade da autuada como típica
de factoring.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado),
José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002728/2007-41
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se corretamente delineado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, de e-fls. 1.053 a 1.057:
“(...)
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado apurou-se
omissão de receitas para o ano-calendário de 2004, razão pela qual foi lavrado o
auto de infração de IRPJ de fls. 25-29 para constituição de crédito tributário
sobre as receitas omitidas e para o lançamento de multas isoladas em virtude da
falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada. Em
consequência foram lavrados também os autos de infração reflexos de CSLL
(fls. 33-35), COFINS (fls. 10-13) e PIS (fls. 18-20). Também foi lavrado o auto
de infração de fls. 06-08 para o lançamento de multas isoladas decorrentes da
falta de recolhimento de CSLL sobre a base de cálculo estimada.
O processo administrativo, originalmente formalizado em papel, foi
digitalizado, de modo que as referências às respectivas páginas aqui feitas
tomam por base o processo digitalizado.
Conforme descrito no “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” de fls. 38-
53, o contribuinte afirmou, no curso da ação fiscal, que realizou, no ano de
2004, apenas atividade de cobranças de cheques para um só cliente, qual seja.
ESPOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – BINGO PAMPLONA
(doravante apenas ESPOR).
Intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários que ingressaram em
suas contas, o contribuinte asseverou que os recursos ingressados referiam-se a
cobrança de cheques da ESPOR, recursos esses que são posteriormente
repassados ao cliente. Em seguida, segundo alega, são iniciados os trabalhos de
cobrança de cheques porventura devolvidos, cobrando-se por essa atividade um
valor mensal, de acordo com as notas fiscais de serviços emitidas.
O contribuinte apresentou correspondências enviadas a ele pela ESPOR, com
indicação dos numerários a serem cobrados, e correspondências dele para a
ESPOR, denominadas “Devolução de numerários enviados em Cobrança”.
Apresentou, ainda, Instrumento Particular de Fomento Mercantil firmado entre
ele e a ESPOR.
Intimado a apresentar memorial de cálculo indicando os valores cobrados a
título de prestação de serviços que deram origem às receitas indicadas nas notas
fiscais emitidas, o contribuinte informou que, pelas prestações de serviços de
cobrança, recebia valores compatíveis com as dificuldades encontradas nas
respectivas cobranças, tais como tempo, processos e despesas despendidas para
operacionalizá-las.
Intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a devolução à
ESPOR dos recursos provenientes dos cheques cobrados, o contribuinte afirmou
que os valores eram devolvidos por meio de cheques previamente solicitados
pela ESPOR e, em sua maior parte, por meio de moeda corrente, para reforço de
caixa da cliente, pois em seu ramo de atividade (bingo) são pagos prêmios em
dinheiro. Para o envio do numerário, eram agendadas remessas junto ao Banco
Bradesco, que enviava os recursos à tesouraria da ESPOR mediante carro forte.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

O contribuinte também foi intimado a apresentar, relativamente a alguns débitos
de valores vultosos em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco,
cópias de comunicados ao Banco Central do Brasil indicando o motivo da
movimentação, a fim de que fosse identificada a destinação dos recursos. Em
resposta, o contribuinte informou que o Banco Bradesco não disponibilizou
cópias dos referidos documentos e, para identificar o motivo da movimentação,
apresentou somente a relação digitalizada da lista de remessas agendadas e
excepcionais do cliente. Além disso, segundo alega o contribuinte, o Banco
forneceu uma cópia do contrato de convênio para remessa de numerários a
domicílio por meio de transportadora de valores contratada pela instituição
financeira, assim como cópia do Termo de Aditamento do Convênio, onde
consta o endereço da ESPOR.
A ESPOR foi intimada a apresentar, dentre outros elementos, comprovantes dos
valores pagos e/ou recebidos da empresa PACTO FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA (doravante apenas PACTO). Especificamente quanto às
correspondências apresentadas pela PACTO denominadas “Devolução de
numerários enviados em Cobrança”, a ESPOR foi intimada a apresentar recibo
de entrega dos valores.
Em resposta, a ESPOR afirmou que os documentos comprovantes de valores
pagos e/ou recebidos da PACTO foram encaminhados a esta empresa.
Informou, ainda, que na devolução a ela dos numerários eram apresentadas
Guias de Transporte de Valores. Porém, segundo alega, uma vez conferidos os
valores, as guias não eram arquivadas.
Ao apreciar as provas colhidas no curso da ação fiscal, afirma a autoridade
autuante que o contribuinte não logrou comprovar que os valores que
ingressaram em suas contas bancárias são provenientes de cheques enviados
pela ESPOR para cobrança. Assevera que as correspondências entre a PACTO e
a ESPOR apresentadas não bastam para a comprovação do alegado, sendo que
nenhum outro documento foi apresentado para confirmar as alegações. Observa
que constam dessas correspondências indicações de envio de valores em
espécie, fato esse que causa espécie, já que não tem sentido a realização de
cobrança de valores já monetizados.
Ao analisar o Instrumento Particular de Fomento Mercantil apresentado pelo
contribuinte, a autoridade autuante afirmou:
“a Pacto Factoring Fomento Mercantil Ltda “prestava serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, de gestão de crédito, seleção de riscos, de
acompanhamento da carteira de contas a receber e a pagar, prestação de
serviços de cobrança de cheques á vista ou pós-datado conjugada com a compra
total ou parcial de títulos de crédito resultantes de vendas mercantis e/ou de
prestação de serviços, á vista e a prazos. O próprio contrato indica que a
contratante declarava conhecer e aceitar a sistemática e as condições relativas
aos negócios de factoring, assim como a transferência da titularidade de seus
créditos para a contratada”.
Conclui a autoridade autuante que a PACTO prestou serviços de factoring para
a ESPOR, serviços esses que compreendem orientação no controle do fluxo de
caixa e no acompanhamento das contas a receber e a pagar e a compra dos
créditos mercantis dos clientes.
Assim, a ESPOR repassava parte de seus recebíveis em cheques para a PACTO.
Observa a autoridade autuante que a ESPOR tinha diversas contas bancárias,
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

realizando depósitos de cheques nelas, de modo que apenas parte dos cheques
recebidos eram repassados à PACTO.
A autoridade autuante relata, ainda, que, segundo o Instrumento Particular de
Fomento Mercantil celebrado entre as partes, “os serviços prestados à
contratante (Espor), nos termos da Lei 8981/95, importavam no pagamento de
um valor livremente convencionado entre as partes que seria resultado da
aplicação de um percentual sobre o valor total de face (‘ad valorem’) do aditivo
apresentado para análise e aprovação por parte da contratada (Pacto) para a
realização de cada operação”.
Afirma a autoridade autuante que a atividade desenvolvida pela PACTO não era
de simples cobrança de cheques, vale dizer, mera intermediação, pois nesse caso
ela, ao receber os cheques, deveria deduzir as comissões de cobrança que lhe
coubessem e transferir o valor líquido para a ESPOR. Prossegue a autoridade
afirmando que não ficou comprovada a vinculação cobrança/pagamento de cada
cheque entregue pela ESPOR à PACTO, fato esse evidenciado pela manutenção
na conta-corrente da PACTO de valores já cobrados. Ademais, ressalta a
autoridade autuante que não foram apresentados documentos comprobatórios
dos pagamentos das notas fiscais emitidas pela PACTO à ESPOR.
Conclui a autoridade que a PACTO comprava os títulos da ESPOR e os pagava,
descontando já seu valor a receber, resultando da aplicação de um percentual
sobre o valor total de face dos títulos (“ad valorem”), como convencionado no
Instrumento Particular de Fomento Mercantil.
Para a apuração das receitas da PACTO, a autoridade autuante utilizou os
critérios de arbitramento da receita previstos nos arts. 284 e 285 do RIR/99
(Decreto no 3.000/1999). Tendo em vista que não foi possível, com as
informações colhidas junto à PACTO e à ESPOR, estabelecer o valor exato de
cada comissão cobrada, a receita foi arbitrada a partir dos valores dos cheques
repassados por esta àquela, conforme indicado no Livro Razão da ESPOR e na
planilha “Lançamentos Contábeis – Espor Promoções Artísticas – Envio de
Valores para Pacto Factoring”. O percentual “ad valorem” utilizado no
arbitramento das receitas foi extraído do sítio na internet da Associação
Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring (Anfac), que
divulga o Fator de Compra, indicador publicado diariamente com o fim de
servir de referência para os negócios de fomento mercantil no Brasil.
Assim, foi elaborada planilha apresentando, mês a mês, os valores de cheques
enviados pela ESPOR à PACTO, os percentuais “ad valorem” determinados
pela Anfac e a multiplicação dos valores pelos percentuais, resultando na receita
da prestação de serviços de factoring pela PACTO. Para a obtenção das receitas
omitidas são subtraídas das receitas de prestação de serviços de factoring
apuradas as receitas já declaradas.
Os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram apurados sobre as
receitas omitidas e lançados, com aplicação de multa de ofício de 75%. Após a
constatação das receitas omitidas, verificou-se a necessidade de aplicação de
multa por falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL, lavrando-se
os respectivos autos de infração.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1037-1043, na
qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Alega a impugnante que presta serviços de cobrança de cheques para a ESPOR,
empresa que administra o Bingo Pamplona. Aduz que a ESPOR efetua, em seu
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

caixa, troca de cheques dos clientes por papel moeda, pois as apostas são feitas
em dinheiro. Afirma que entregava à ESPOR os valores solicitados para
abastecer os caixas quando da abertura da casa, e, quando do término do
expediente, os cheques eram depositados na conta corrente da PACTO, bem
como o saldo de caixa em moeda corrente, perfazendo os valores solicitados
anteriormente. Assevera que os recursos eram enviados à ESPOR em moeda
corrente, por meio de carro forte do Banco Bradesco, conforme protocolos de
recibos assinados pelo cliente, razão pela qual não tem condições de comprovar
tais remessas com documentos do tipo recibos de depósitos ou cheques.
No tocante ao contrato firmado com a ESPOR, afirma o impugnante que se trata
de contrato padrão, incluindo todas as formas de operação de uma factoring,
mas que, na prática, não adquire títulos de sua cliente, limitando-se a prestar
serviços de cobrança de cheques. Assevera que esses cheques, depositados em
sua conta bancária, têm prazo de liquidação de, no máximo, dois a três dias, de
modo que não há justificativa para sua venda.
A ESPOR mantém apenas uma única conta corrente, junto ao Banco Bradesco.
A PACTO limita-se a prestar serviços de administração de cobrança para o
movimento de caixa da ESPOR. Os pagamentos por esta prestação de serviços
eram feitos por meio de cheques emitidos pela ESPOR, nominais à PACTO, no
valor da nota fiscal, deduzido dos respectivos impostos. Relaciona o
impugnante alguns cheques emitidos pela ESPOR, vinculando-os a notas fiscais
de prestação de serviços. Adverte que, para as notas fiscais não constantes da
relação, a comprovação do pagamento fica prejudicada, pois a ESPOR paralisou
temporariamente suas atividades.
Alega a PACTO que todo o movimento realizado em sua conta corrente tinha
por origem os valores depositados da ESPOR. Ressalta que, nos casos de
cheques devolvidos, sustados ou não pagos por outra causa, a PACTO
processava a viabilização do respectivo recebimento, mediante negociação junto
ao emitente ou protesto junto ao cartório de protesto.
Quanto aos critérios adotados para a definição do preço a ser cobrado da
ESPOR pelos serviços de cobrança prestados, alega o impugnante que, por
desconhecer as dificuldades envolvidas nos serviços, não foi definido um valor
fixo a ser cobrado, razão pela qual era fixado um valor razoável para ambas as
partes.
Afirma o impugnante que, além dos protocolos de recebimento assinados e
datados pela ESPOR, não tem outro documento a apresentar para a
comprovação da devolução de numerários ao cliente. Esclarece que o Banco
Bradesco disponibilizou somente a relação digitalizada da lista de remessas de
numerário agendadas via carro forte e cópia do contrato de convênio para
remessa de numerários a domicílio, bem como cópia do Termo de Convênio,
onde consta o endereço da ESPOR.
Por fim, pede o impugnante que suas alegações sejam acolhidas, cancelando-se
o débito exigido.
(...)”
2. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 1.052 a 1.062, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

Data do fato gerador: 31/12/2004
ATIVIDADE DE FACTORING - CARACTERIZAÇÃO - OMISSÃO DE
RECEITAS - ARBITRAMENTO COM BASE NO FATOR ANFAC
A aquisição de cheques provenientes das atividades dos clientes para posterior
cobrança é atividade típica de factoring. A receita bruta das empresas de
factoring corresponde à diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do
título ou direito creditório adquirido. Na ausência dessa informação, é correta a
utilização do fator Anfac para a apuração das receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2004
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2004, 28/02/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004,
31/12/2004
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004, 28/02/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004,
31/12/2004
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
13/02/2013 (cf. e-fl. 1.068), apresentou, em 11/03/2013 (e-fl. 1.098) Recurso Voluntário de e-fls.
1.070 a 1.089 e anexos, onde, após pugnar pela tempestividade do recurso, reitera seus
argumentos já deduzidos em sede de impugnação, acrescentando, em breve síntese o que se
segue:
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

a) Inicialmente ressalta que a atividade de factoring abrange o serviço de
administração de recursos, não se limitando tão somente à compra de títulos, que é apenas um
dentre os serviços prestados por uma factoring;
b) A seguir, discorre sobre funcionamento da atividade de bingo (da cliente Espor
Promoções Artísticas Ltda.), baseada exclusivamente em aceite de papel-moeda, que se dava
com a oferta, pela Espor, da possibilidade de troca de cheque do cliente por dinheiro em caixa do
estabelecimento, troca esta feita de forma graciosa. Afirma que, no caso em questão, o Bingo em
questão simplesmente optou por contratar uma empresa (a Recorrente) para cuidar da
administração desses recursos advindos do mencionado caixa , oriundo da troca dos cheques dos
clientes por dinheiro;
c) Reitera que a remuneração da recorrente decorria da administração de recursos
e cobrança de cheques, os quais ressalta, eram todos com vencimento à vista.
d) Ressalta o princípio da autonomia da vontade e da livre contratação da
Recorrente, contratação esta que, a seu ver, encontrava guarida legal e obedeceu aos ditames
fiscais;
e) Ressalta que não havia uma segunda incidência de CPMF, tal como aventado
pelo Acórdão Recorrido, uma vez que os valores eram enviados pela Recorrente ao Bingo em
espécie (por meio de carros-forte) e este, o Bingo, encarregava-se de guardá-los em cofres
próprios, isso para fazer frente às necessidades diárias e em grande volume de moeda disponível
(para serem trocadas por novos cheques, para serem devolvidas como troco, etc.). Quanto aos
valores em espécie depositados na conta da corrente, alegam se tratar de valores irrisórios, para o
acerto de caixa entre os contratantes;
f) Quanto á existência de outras contas-correntes de titularidade do Bingo,
esclarece que a conta-corrente da Recorrente não recebia toda a movimentação financeira diária
do Bingo, mas conforme já exaustivamente relatado recebia apenas e tão somente o movimento
financeiro de um caixa específico, qual seja, aquele que fazia a troca dos cheques dos clientes
por dinheiro. Apenas desse. A Recorrente nunca foi o "centro financeiro" do Bingo, mas apenas
e tão somente a administradora de recursos advindos daquela situação específica;
g) Justifica que não comprovou a remuneração de serviços prestados pela
Recorrente, pelo fato de que que a conta-corrente em questão (da Recorrente) não servia para
administrar e movimentar recursos próprios, mas apenas e tão somente recebia e geria os
recursos do Bingo e específica e unicamente no que tange à citada movimentação do caixa
responsável pelas trocas de cheques dos clientes por dinheiro;
h) Reitera a argumentação de que o contrato de prestação de serviços celebrado
entre a Recorrente e o Bingo era um "contrato padrão" utilizado por empresas de factoring, o que
de forma alguma significa que TODOS os serviços ali contidos eram, de fato, prestados pela
Recorrente ao Bingo Pamplona;
i) Argumenta que os serviços de compra de título bem como a sua forma de
remuneração são legalizados e, sim, defesos às empresas de factoring (sic). Por essa razão, em
contratos celebrados com essas empresas comumente existe essa previsão, ou seja, caso
houvesse alguma negociação entre a Recorrente e o Bingo consubstanciada na compra de títulos
(o que não se verificou), tanto a operacionalização quanto a forma de remuneração já estariam
previstas em contrato;
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

j) Alega que, da existência dessas simples previsões contratuais se concluir com a
certeza que a Receita o faz que, de fato, foram feitas tais operações, é no mínimo suprimir o bom
senso. Mais uma frágil e despretensiosa suposição. Nada mais;
k) Recorda que esse contrato foi trazido à luz e entregue ao agente fiscal pela
própria Recorrente, tão certa que estava que nada contido prejudicá-la-ia exatamente por se tratar
de um contrato-padrão, mesmo sabendo o "foco" e o objetivo da fiscalização que sofria. Tudo
com extrema boa-fé, diga-se;
l) Reitera, assim, que só prestava o serviço de administração de recursos, previsto
no referido contrato, e que não comprava os tais títulos (cheques) do Bingo Pamplona recebidos
em decorrência da troca por dinheiro, mesmo porque eram todos com vencimento "à vista". Ou
seja, argumenta que a compra de cheques do Bingo por parte da Recorrente, não passa de mera
suposição e conclusão equivocada, nada havendo que a ampare documentalmente nos autos do
processo;
m) Cita o princípio da presunção da inocência, reiterando que, em seu entender, a
compra de títulos realizada pelas factorings não pode envolver cheques à vista e que não foi
realizada pela recorrente no caso, alegando que três ilegalidades cintilantes saltam aos olhos na
referida autuação, a saber:
m.1) A primeira é a de simplesmente se pretender transferir a obrigação de provar
à Recorrente, sendo que sabidamente o ônus da prova cabe a quem alega e não ao(à) acusado(a)
(excetuadas questões pontuais e as atinentes ao "Código de Proteção e Defesa do Consumidor");
m.2) A segunda ilegalidade é a de se pretender que a Recorrente faça prova contra
si própria;
m.3) A terceira ilegalidade se referiria a se pretender que a Recorrente produza a
conhecida "prova negativa", ou seja, comprove que não fez determinada coisa, ou, nesse caso,
que não realizou a operação de compra de títulos do Bingo Pamplona. Entende que provar que
não realizou a compra de títulos, data vénia, é prova absolutamente impossível ser produzida por
quem quer que seja, citando a propósito o art. 9o. do Decreto 70.235, de 1972 e o art. 333 do
CPC;
n) Argumenta que o que não se pode admitir é que seja atribuído ao contribuinte o
ônus de provar que a atividade que poderia ser fiscalizada pelo Fisco não existe ou mesmo que
deixou de existir, sob pena de se transferir para o contribuinte o ônus de produzir prova negativa,
ou mesmo impossível. Ressalta que no lançamento fiscal, o ente autuante tem o dever de
comprovar o fato ilícito em decorrência da lei e que se expressou em fato constitutivo do seu
direito. À defesa, compete alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. Ou
apenas negar o fato ou, ainda, alegar outro fato que ateste a inexistência do fato considerado
ilícito e objeto da autuação. Cita entendimentos doutrinários.
4. Assim, requer a reforma integral do Acórdão atacado, bem como consequente
anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa e o arquivamento do presente processo
administrativo.
É o relatório.

Voto
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
Quanto ao conhecimento do recurso
5. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
13/02/2013 (cf. e-fl. 1.068), apresentou, em 11/03/2013 (e-fl. 1.098) Recurso Voluntário de e-fls.
1.070 a 1.089 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto ao mérito recursal
6. Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca das
alegações da autuada:
“(...)
A análise dos documentos apresentados pelo contribuinte revela que suas
alegações não se sustentam em provas. Entretanto, antes de apreciar as
inconsistências das provas apresentadas pelo contribuinte, convém avaliar a
consistência de suas próprias alegações. Em outras palavras, é importante
averiguar se a versão por ele apresentada é factível do ponto de vista negocial.
Não se pretende, com isso, afastar o princípio da autonomia da vontade. De
fato, desde que não fique caracterizada a prática de ilícitos, podem as
partes organizar os respectivos negócios da maneira que melhor lhes
aprouver. A despeito disso, é inegável que a versão apresentada pelo
contribuinte, quando consistente do ponto de vista negocial, tem maior
poder de persuasão, de modo que as provas produzidas, ainda que não tão
persuasivas, podem bastar para o convencimento do julgador. Por outro
lado, quando a versão apresentada pelo contribuinte carece de consistência
do ponto de vista negocial, as provas devem ser mais persuasivas, a fim de
que o julgador fique suficientemente convencido da veracidade das
alegações. (grifei)
Na situação de que trata o presente processo administrativo, a PACTO afirma
que prestava serviços de cobrança de cheques provenientes das atividades
desenvolvidas pela ESPOR. Nesse sentido, a ESPOR depositava na conta
corrente da PACTO os cheques que os clientes daquela trocavam no caixa do
Bingo Pamplona para a realização das apostas em numerário. Em seguida, uma
vez recebidos cheques, os recursos eram enviados, em sua maior parte em
moeda corrente, pela PACTO à ESPOR.
Evidentemente, a atividade de compensação dos cheques apresentados é
efetuada pela própria instituição financeira, de modo que a PACTO não tem
qualquer ingerência nesse serviço. Diante disso, fica clara a ausência de sentido
negocial no fato de a ESPOR depositar em conta corrente da PACTO cheques
que poderiam ser compensados e creditados na própria conta corrente da
ESPOR.
(...)
Situação bem diversa se dá quando se considera a possibilidade de a
PACTO haver adquirido os cheques provenientes da atividade da ESPOR,
assumindo o risco da eventual falta de pagamento desses títulos pelos
respectivos emitentes. Nesse caso, a ESPOR transfere à PACTO o risco do
inadimplemento de seus direitos creditórios, pagando a esta um valor como
remuneração pela assunção dos riscos. Essa é a essência da atividade de
factoring e o trânsito de recursos entre a ESPOR e a PACTO, quando
interpretado dessa forma, tem um sentido negocial claro. (grifei)
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

Uma vez apreciada a consistência das versões apresentadas, respectivamente,
pelo contribuinte e pela autoridade autuante, apreciação esta apenas hipotética,
vale dizer, sem atentar para as provas constantes dos autos, passa-se, a seguir, à
análise dessas provas.
Concretamente, pode-se afirmar que há um inequívoco trânsito de valores entre
a ESPOR e a PACTO. Nesse sentido, os extratos bancários da conta corrente
mantida pela PACTO no Banco Bradesco atestam o ingresso de recursos
vultosos, muito superiores às receitas informadas em DIPJ. Esses recursos,
conforme reconhecem a ESPOR e a PACTO correspondem, em sua maior parte,
a cheques provenientes da atividade desenvolvida pela ESPOR. Demonstrou-se,
ainda, o envio de valores da conta corrente da PACTO para o endereço do
Bingo Pamplona, sede da ESPOR, por meio da relação digitalizada,
disponibilizada pelo Banco Bradesco, da lista de remessas de numerário
agendadas via carro forte e cópia do contrato de convênio para remessa de
numerários a domicílio, bem como cópia do Termo de Convênio, onde consta o
endereço da ESPOR.
O trânsito de valores entre as duas empresas é insofismável e não foi negado
pela PACTO ou pela autoridade autuante. Pelo contrário, ambos reconhecem
esse fato.
A divergência está na identificação da causa da transferência desses valores.
Para comprovar sua versão, a PACTO apresentou as já referidas
correspondências trocadas reciprocamente entre ela e a ESPOR. Nas
correspondências enviadas pela ESPOR à PACTO afirma-se que são
encaminhados valores para cobrança. Em seguida, são indicados “valores
em cheques” e “valores em reais”. (grifei)
De início, há que se reconhecer que é, no mínimo, curioso o envio de “valores
em reais” para cobrança. Em sua impugnação, o contribuinte afirma, de maneira
lacunosa, que a ESPOR “depositava na conta da Pacto os cheques oriundos de
troca pelos clientes e o saldo de caixa e moeda corrente perfazendo os valores
solicitados anteriormente a (sic) tesouraria da empresa para conciliar os
respectivos valores”. A afirmação carece de sentido, já que a conciliação
poderia ser efetuada entre os valores dos cheques depositados na conta corrente
da PACTO e o montante devolvido posteriormente para a ESPOR. O depósito
de valores em dinheiro pela ESPOR na conta corrente da PACTO não se
justifica pela suposta atividade de cobrança de cheques que esta prestou àquela.
Mais que isso, não há nessas correspondências qualquer identificação dos
cheques encaminhados, como emitente, valor, data etc. Portanto, apenas
com essas informações é impossível rastrear o trajeto dos valores, de modo
a identificar se, de fato, a atuação da PACTO limitou-se à atividade de
cobrança dos cheques.
Nas correspondências envias pela PACTO à ESPOR, intituladas
“Devolução de numerários enviados em cobrança”, são apontadas quantias
a título de devolução de valores encaminhados para cobrança. Na
discriminação dos montantes, há indicação de “valores em pagamento” e
de “valores a débito em c/c”. Mais uma vez, não são identificados os
cheques que teriam sido cobrados e cujos valores estariam sendo
devolvidos.
Tampouco justifica-se a dicotomia entre “valores em pagamento” e
“valores a débito em c/c”.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

É importante ressaltar que o cotejo, por amostragem, dessas
correspondências com os extratos bancários e também com a lista de
remessas de numerário agendadas via carro forte, fornecida pelo Banco
Bradesco, revela total ausência de identidade de valores. Em outras
palavras, não se identifica nos extratos bancários os valores indicados nas
referidas correspondências, quer nos lançamentos a crédito, quer naqueles
a débito. Tampouco na mencionada lista de remessas de numerário há
identidade de valores com aqueles indicados nas correspondências de datas
próximas.
Da mesma forma, os demonstrativos de fls. 155-174, com indicação, por
data, de valores depositados e devolvidos, não discriminam ou identificam
os cheques cobrados e contém apenas a indicação dos totais por data. Os
valores indicados nesses documentos também não guardam identidade com
os lançamentos constantes dos extratos bancários, com as quantias citadas
nas referidas correspondências ou com os montantes mencionados na lista
de remessas de numerário.
Em resumo, os documentos apresentados pelo contribuinte são pouco
esclarecedores e contém inconsistências, tal como apontado, que
enfraquecem sua versão.
Por outro lado, há diversas provas que dão consistência à afirmação de que
a PACTO, na realidade, adquiria os cheques provenientes da atividade da
ESPOR, realizando atividade típica de factoring.
Nesse sentido, o “Instrumento Particular de Fomento Mercantil” (fls. 184-
187), a despeito de contemplar em sua cláusula 01, dentre outras
atividades, a de “prestação de serviços de cobrança de cheques à vista ou
pós-datado”, prevê, no parágrafo primeiro desta mesma cláusula, que a
ESPOR “declara conhecer e aceitar a sistemática e as condições relativas
aos negócios de factoring, assim como a transferência da titularidade de
seus créditos para a CONTRATADA, endossatária, que passará a
administrar sua carteira de cobrança de cheques recebidos” (grifo nosso).
Vê-se, por esta cláusula, que a atividade de prestação de serviços de
cobrança de cheques não dispensava a transferência da titularidade dos
créditos à PACTO.
Em seguida, a cláusula 02 prevê que a “compra de títulos de crédito ‘pro
solvendo’ dar-se-á por endosso pleno”, ou seja, a PACTO, de fato,
comprava os cheques da ESPOR.
Quanto à remuneração da PACTO pelos serviços prestados, a cláusula 05
prevê o “pagamento de um valor livremente convencionado entre as partes
que será resultado da aplicação de um percentual sobre o valor total de
face (‘ad valorem’) do aditivo apresentado para análise a aprovação por
parte da CONTRATADA para realização de cada operação”. Esta cláusula
estabelece forma de apuração da remuneração da factoring comumente
utilizada nesse ramo de atividade, ou seja, a entidade de fomento mercantil
é remunerada por meio de um percentual sobre o valor de face dos títulos
por ela adquiridos junto a seus clientes.
Quanto a esse contrato, o impugnante alega tratar-se ele de um contrato
padrão, que inclui todas as maneiras de operação de uma factoring, sendo
que não necessariamente todos os serviços nele previstos são prestados.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

A alegação não convence, já que o conteúdo do contrato foi livremente
pactuado entre as partes, de modo que o fato de seguir um padrão não tira
validade de suas cláusulas. Ademais, conforme visto, a atividade de
cobrança de cheques envolve, por disposição contratual, a transferência da
titularidade dos créditos para a PACTO, sendo esta remunerada por um
valor livremente convencionado entre as partes, resultado da aplicação de
um percentual sobre o valor total de face dos títulos adquiridos. Destarte, a
forma pela qual são prestados os serviços de cobrança de cheques, tal como
prevista no contrato, caracteriza atividade típica de factoring.
Ao ser intimado a esclarecer o método adotado para o cálculo da
remuneração pelos serviços de cobrança prestados, a PACTO tergiversou,
afirmando que recebida valores compatíveis com as dificuldades
encontradas nas respectivas cobranças, tais como tempo, processos e
despesas despendidas para operacionalizá-las. Também na impugnação fez
a mesma afirmação. Ocorre que, conforme visto, o contrato previa método
de cálculo distinto, mais afeito à atividade típica de factoring.
Além disso, quanto ao efetivo pagamento dos valores constantes das notas
fiscais emitidas pela PACTO, não há nos autos documentos
comprobatórios. Em sua impugnação, o contribuinte afirma que os
pagamentos eram feitos por meio de cheques emitidos pela ESPOR,
nominais à PACTO, no valor da nota fiscal, deduzido dos respectivos
impostos. Relaciona alguns cheques emitidos pela ESPOR, vinculando-os a
notas fiscais de prestação de serviços, advertindo que, para as notas fiscais
não constantes da relação, a comprovação do pagamento fica prejudicada,
pois a ESPOR paralisou temporariamente suas atividades. Ocorre que a
impugnação não veio acompanhada da cópia dos cheques e o ingresso
desses recursos na conta corrente da PACTO não consta de maneira
individualizada nos extratos bancários do contribuinte. Portanto, os
pagamentos pelos supostos serviços de cobrança de cheques remanescem
sem provas nos autos.
Há nos autos outros elementos que militam contra a versão do contribuinte
e reforçam a assertiva de que, de fato, a PACTO adquiria os cheques
provenientes da atividade da ESPOR, em atividade típica de factoring.
(...)
Além disso, a PACTO mantinha em sua conta corrente valores relativos a
cheques já cobrados, conforme atestam os extratos bancários. Havia,
inclusive, posições vultosas em CDBs do Banco Bradesco assumidas pela
PACTO a partir da conta corrente que recebia os cheques provenientes da
atividade da ESPOR. A atividade de simples cobrança de cheques não se
coaduna com esse procedimento, já que os valores, quando recebidos pela
PACTO, deveriam ser repassados para a ESPOR.
As razões acima expendidas demonstram ser improcedente a versão
apresentada pelo impugnante, estando devidamente caracterizada a
aquisição, pela PACTO, dos cheques provenientes da atividade da ESPOR,
aquisição esta que caracteriza atividade típica de factoring, tal como
prevista no contrato social da impugnante e no “Instrumento Particular de
Fomento Mercantil” celebrado entre ela e a ESPOR. (grifei)
(...)”
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

7. Analiso. Nenhum reparo a ser feito ao excerto da análise acima e á conclusão
atingida pela autoridade julgadora de 1a. instância, em especial no que diz respeito aos trechos
supra grifados, os quais, por enfrentarem alegações comuns deduzidas pela recorrente tanto em
sede impugnatória como em sede recursal, são aqui inicialmente adotados como razões de
decidir, a partir do permissivo legal constante do art. 57, §3o, do Anexo II ao RICARF, aprovado
pela Portaria MF no. 343, de 2015, em sua redação atualmente vigente.
8. Cabíveis, ainda, os seguintes esclarecimentos adicionais deste Relator, quanto
às alegações especificamente deduzidas em sede de Recurso Voluntário
8.1 A incidência adicional de CPMF foi citada como elemento complementar, de
forma a caracterizar a inconsistência da tese defendida pela Recorrente (a saber, depósito de
cheques de clientes em conta de terceiros para “cobrança” e devolução por este terceiro, a seguir,
em moeda dos valores de cheques compensados), não restando, assim, afastada tal inconsistência
pela não dupla incidência do tributo (a partir das remessas de valores através de carro-forte), a
partir da constatação da existência de outros elementos indiciários ;
8.2) Da mesma forma, a eventual existência justificada de outras correntes de
titularidade da Espor Promoções Artísticas Ltda. (Bingo Pamplona), não seria suficiente para
fins de afastamento da completa insuficiência de elementos de prova a respaldarem a tese da
autuada de inexistência de compra de títulos (a partir da conta-corrente e cheques examinados),
mas de mera administração de recursos da Espor.
8.3) Não se trata de obrigar a autuada a fazer prova contra si própria ou de
requerer esta autoridade julgadora a produção de “prova diabólica”, mas, sim, de se concluir, em
linha como o recorrido, que caberia à contribuinte o ônus de desconstituir a acusação fiscal que
originou o lançamento, acusação esta baseada em evidências documentais (aqui incluso contrato
formalizado entre a Recorrente e a Espor onde há cláusula que prevê expressamente a compra de
títulos) e em indícios consistentes e relevantes, plenamente capazes de suportar o direito do Fisco
alegado, ou seja, o crédito tributário objeto de lançamento.
8.4) Mais detalhadamente, observa-se a existência de prova documental robusta (o
contrato entre a Recorrente e a Espor Promoções Artísticas que previa a guerreada compra, pela
autuada, de direitos creditórios), acompanhada de indícios consistentes e relevantes coligidos aos
autos, de forma a suportar a acusação fiscal, a saber: a) a falta de efetiva comprovação, seja em
sede impugnatória ou em sede recursal, do pagamento/recebimento dos valores supostamente
devidos a título do serviço de “cobrança”; b) A falta de descrição objetiva e detalhada (não
genérica) da metodologia de cálculo de tais valores devidos; c) Não há, sequer, a comprovação
de que os montantes objeto de remessas posteriormente realizadas á Espor encontravam-se
inequivocamente vinculados ao prévio recebimento de cheques supostamente à vista (prazo
também não comprovado), supostamente para cobrança, uma vez que não há sequer cópia de
algum dos cheques recebidos nos autos, seja anexa à impugnação, seja ao recurso voluntário;
8.5) Quanto á não comprovação da remuneração auferida pela recorrente, note-se,
o sujeito passivo se limitou a afirmar, em seu Recurso Voluntário, que não era feita na conta-
corrente examinada, abstraindo-se, porém, integralmente, de detalhar e comprovar como
houvera se dado tal remuneração, reitere-se, o que deveria ser feito através de comprovação por
documentação hábil e idônea;
8.6) Assim, toda a tese da contribuinte é veiculada sem qualquer elemento de
prova a respaldá-la, ressaltando-se perfeitamente factível que fossem produzidos pela
contribuinte indícios de efetivo recebimento do valor por prestação de serviços de cobrança e de
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

razoabilidade do valor recebido frente à atividade de cobrança desenvolvida, bem assim que esta
tivesse buscado demonstrar: a) a correspondência entre os valores remetidos à Espor e a
totalidade do montante de cheques recebidos, estes necessariamente individualizados, de forma a
suportar sua tese, tudo através de documentação hábil e idônea, tais como a cópia dos referidos
cheques, a prova do efetivo recebimento do montante de valores compensados, restando
demonstrado também o montante de valores não compensados, ambos consistentes com os
valores dos cheques individuais e com a posterior transferência de numerário à Espor; b) A
existência de alegada atividade de “cobrança quanto aos cheques não compensados, com
posterior remessa integral do montante posteriormente cobrado à Espor (novamente de
forma individualizada, por cheque e por totais consistentes, tudo comprovado através de
documentação hábil e idônea)
8.7) Todavia, reitere-se limitou-se a Recorrente a produzir correspondências entre
as duas empresas e planilhas, além de comprovantes de remessa obtidos junto ao Banco
Bradesco, não associáveis aos cheques previamente recebidos pela autuada, conjunto documental
que em nada socorre a comprovação de sua tese de não realização de compra de títulos, mas de
mera prestação de serviços de cobrança.
8.8) Quanto ao fato dos cheques se referirem a títulos á vista e à tese subsidiária
da recorrente de que, assim, não se prestariam á compra por empresa de factoring, faço notar que
além de envolver a variável tempo (através do adiantamento de recursos), a atividade de compra
de títulos envolve, ainda, como já muito bem observado pela autoridade julgadora de 1a.
instância no excerto acima, a transferência à factoring do risco de eventual não quitação do título
de crédito pelo emitente, podendo, destarte, sob esta ótica, justificar-se a alienação de direitos
creditórios constantes de cheques não pós-datados;
8.9 Ainda, em relação ao esforço do sujeito passivo para se desincumbir do ônus
probatório desconstitutivo (que lhe passa a ser imposto a partir da robusta acusação fiscal), noto
que nenhum elemento de prova ou melhor detalhamento das provas anteriores foi acrescentado
pela Recorrente em sede recursal, não havendo, ainda, qualquer indício de motivo de força maior
que tivesse impedido o contribuinte de fazê-lo, de forma que se possa cogitar da aplicação da
exceção contida no art. 16, §4o., alínea “a” do Decreto no. 70.235, de 1972.
9. Assim é que, a partir de tudo quanto acima exposto, em situações como a
presente, quando da não produção, pelo sujeito passivo, de provas capazes de serem produzidas
ou de sua produção insuficiente de forma a contraditar acusação fiscal robustamente suportada
por provas documentais e indiciárias, entendo que o livre convencimento motivado do julgador
não só pode, como deve ser firmado no sentido de atribuir os consectários legais da não
comprovação ao sujeito passivo que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de
desconstituir minimamente a tese de lançamento, esta última, repita-se, devidamente lastreada
por provas coligidas aos autos e que, deve, destarte, ser mantida.
10. Suficientemente provados pela autoridade autuante os fatos constitutivos do
direito fazendário, caberia ao contribuinte demonstrar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do crédito tributário em litígio, tudo em linha com a aplicação
subsidiária ao PAF do art. 373 do CPC/2015, não tendo a Recorrente, todavia, se desincumbido a
contento, de tal ônus, no caso que aqui se analisa.
Conclusão
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002728/2007-41

11. Assim, conclusivamente, voto por manter os lançamentos tal qual
formalizados com fulcro na acusação fiscal constante de TVF de e-fls. 38 a 60 e, assim, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital